Tribunal: TJES
Processo: 0002107-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização sem Restrições de Gêneros Alimentícios
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002107-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BLEND CAFE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu da remessa necessária, reformou a sentença e denegou a segurança pleiteada, julgando prejudicada a apelação cível. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, argumentando que não foram analisados documentos comprobatórios da existência real da empresa e da licitude de suas operações comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão e obscuridade, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas e os fundamentos da decisão administrativa, concluindo que a cassação da inscrição estadual da empresa decorreu da constatação de fraudes tributárias, em conformidade com a legislação aplicável.

5.
Não há omissão no julgado, pois as questões relevantes foram expressamente enfrentadas, com fundamentação suficiente para afastar a alegação de ilegalidade do ato administrativo impugnado.

6.
A obscuridade não se verifica, uma vez que a decisão foi clara ao expor os motivos pelos quais a impetrante não comprovou a ilegalidade do ato que cassou sua inscrição estadual.

7.
A embargante busca, na realidade, a modificação do julgado por meio de recurso inadequado, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há omissão quando a decisão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes do caso, nem obscuridade quando a fundamentação permite a compreensão clara dos motivos do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, art. 54-A, III, e art. 54-B, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23/08/2017, DJe 30/08/2017; TJES, AI 0001425-30.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 01/10/2019, DJES 11/10/2019; TJES, APL-RN 0005285-44.2016.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 03/07/2018, DJES 13/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível e remessa necessária opostos por
BLEND CAF
É
LTDA

contra o v. acórdão do evento 7506497, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da remessa necessária para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, bem como, julgar prejudicado o recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7875302, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão e da obscuridade, pois “
não se manifestou sobre os documentos da impetrante que indicam a existência real da empresa e a licitude de suas operações comerciais
” e “
tendo em vista que existe nos autos diversos documentos indicando a existência real das atividades da impetrante, resta omisso e obscuro a conclusão de que a impetrante seria utilizada com o propósito de fraudar a tributação
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No que concerne ao vício da obscuridade, a doutrina ensina que este é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

No caso em apreço, contudo, verifico que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do voto de relatoria que elucidam que a aplicação da sanção obedeceu à legislação pertinente, notadamente por terem sido averiguadas diversas irregularidades, vejamos:

[...]

Rememoro que, na origem, a empresa recorrida impetrou mandado de segurança pleiteando, liminarmente, o restabelecimento da inscrição da impetrante e que nãos e proceda com qualquer restrição às suas atividades, enquanto não sobrevier fato novo.

Narrou a impetrante que foi ilegalmente impedida de exercer suas atividades e, contra essa decisão administrativa, impetrou o mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024, no qual foi deferida a liminar para determinar o restabelecimento da emissão de notas fiscais.

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, mas houve desistência por parte do Estado.

Contudo, no mesmo processo administrativo, e sem surgir qualquer fato novo, a impetrante teve a sua inscrição estadual cassada, quase dois anos depois.

Assim, segundo a impetrante, o impetrado, pro vias transversas, impediu-a de emitir notas fiscais, mesmo com ordem judicial expressa no sentido contrário, maculando, mais uma vez, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017 (fls. 39v/41), a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS.

A empresa foi originalmente constituída em 2013, sendo que sua atividade, até junho de 2017, era a compra e venda de veículos e motocicletas usados, com pouca ou quase nenhuma movimentação de documentos fiscais eletrônicos, mas a partir daquela data, a empresa foi “reformulada” por completo no cadastro da SEFAZ (troca de sócios, de atividade econômica, de denominação, de endereço, de contabilista, etc.), fato que foi alcançado pelo monitoramento sistêmico da Gerência Fiscal.

As suspeitas foram lançadas sobre a impetrante em razão das seguintes constatações:

1) O número do estabelecimento comercial da impetrante não é aquele declarado no Cadastro de Informações da SEFAZ.

2) O estabelecimento comercial é incompatível com a atividade cadastral da impetrante.

3) A impetrante não possui funcionários.

4) A impetrante não possui equipamentos para beneficiamento dos produtos.

5) Os sócios da impetrante exerciam profissões simples antes de se tornarem “empresários atacadistas de café”. Conforme declarações da mãe de um dos sócios, seu filho exercia a atividade de pedreiro e motorista.

6) A impetrante conseguiu R$ 1,2 milhão de “investidores que acreditaram” no potencial dos novos sócios.

7) Os sócios da impetrante não residem no endereço declarado no Cadastro de Informações da SEFAZ.

8) Os sócios da impetrante não possuem histórico de capacidade financeira ou bens.

9) Os sócios da impetrante não possuem histórico de declaração de renda, sendo que, apenas no ano de 2017, foi feita a primeira declaração de IRPF para declarar o capital da impetrante.

10) O sócio-gerente (Carlos Vitor Porchera Santos) declarou que obteve empréstimos, mas não citou o nome dos financiadores da impetrante.

11) Os sócios-gerentes não sabem o nome do contabilista da impetrante (Aloizio Ângelo Comério) que, por sua vez, é o responsável pela contabilidade de seus R$ 450 mil investidos na impetrante.

Inicialmente, foi determinado o bloqueio da emissão de notas fiscais, em razão dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante.

Porém, em razão da impetração do mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024 e a obtenção da medida liminar, foram restabelecidas as atividades da empresa impetrante por completo.

Ocorre que, a ordem judicial se limitava à suspensão preventiva que havia sido levada a efeito, nada dizendo quanto à suspensão do processo administrativo em si.

Desta feita, embora o tramitar do processo administrativo tenha desembocado, ao fim, na cassação da inscrição estadual da empresa, o que, por consequência, impede a emissão de documentos fiscais, não houve descumprimento de ordem judicial.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não há violação aos princípios mencionados pela impetrante quando o procedimento de cassação da Inscrição Estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações.
Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTREVISTA DO SÓCIO DA EMPRESA. OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS FRAUDULENTAS. SIMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 2.
Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
3. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. (TJES; APL-RN 0005285-44.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 03/07/2018; DJES 13/07/2018)

Essa é a exata hipótese dos autos, pois, o processo administrativo que deu ensejo à cassação é a continuidade daquele que culminou com a suspensão de emissão de notas fiscais, no qual os sócios foram intimados e compareceram à entrevista para prestar, pessoalmente, diversos esclarecimentos sobre as atividades empresariais empreendidas, tendo ciência, assim, das irregularidades averiguadas.

Vê-se, portanto, que a autoridade dita coatora tão somente cumpriu com a regra cogente do art. 54-B, inciso II, do RICMS/ES, segundo a qual:

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita:

[...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

Desse modo, não identificada ilegalidade na conduta perpetrada pela fazenda estadual, mas tão somente a aplicação das medidas previstas na legislação para as irregularidades constatadas pelo fisco, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada.

[...]

Aliás, cuidando-se de mandado de segurança, as provas pré-constituídas não foram suficientes para demonstrar a ilegalidade do suposto ato coator da cassação da inscrição estadual da empresa.

Assim, não há omissão no julgado, pois as questões relevantes foram expressamente enfrentadas, com fundamentação suficiente para afastar a alegação de ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Ademais, a obscuridade não se verifica, uma vez que a decisão foi clara ao expor os motivos pelos quais a impetrante não comprovou a ilegalidade do ato que cassou sua inscrição estadual.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)